Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710358-32.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: BRAULIO FILGUEIRA ALVES LOPES, DEUSIMAR MANOEL PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos em ID 41950150. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 13:15:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator